Tribunal: STF
Processo: AI 767630
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE TELEFONIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E SÚMULA STF 279. 
  
1.  À exceção do art. 5º, LIV, da CF, os demais dispositivos constitucionais (artigos 5º, caput, 21, XI, e 93, IX, da CF) dados como violados não se encontram prequestionados (Súmulas STF 282 e 356). Precedentes. 
2.  Ademais, a apreciação do recurso extraordinário requer a análise de fatos e provas da causa (Súmulas STF 279), além do reexame de matéria de índole ordinária (CDC), hipóteses inviáveis nesta via. 
3.  Não procede a alegação de falta de fundamentação do acórdão recorrido. Decisão que contém motivação suficiente e adequada, embora contrária aos interesses da parte, não configura ofensa ao art. 93, IX, da CF. Precedentes. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.